Tribunal: TJSP
Processo: 1031589-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Legitimidade dos fundos de investimento mencionados, vez que figuram como garantidores do pagamento do FIES. Obrigação de fazer. Baixa da inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Medida já determinada por ofício e apenas confirmada em sentença. Requisitos do

Ementa:

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Legitimidade dos fundos de investimento mencionados, vez que figuram como garantidores do pagamento do FIES. Obrigação de fazer. Baixa da inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Medida já determinada por ofício e apenas confirmada em sentença. Requisitos do contrato de financiamento devidamente cumpridos. Amortização trimestral comprovada por extratos. Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento da dívida. Dano moral in re ipsa. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido. Recursos improvidos.